Tribunal: CARF
Processo: 13819.902091/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL PAGO A MAIOR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF TRANSMITIDA COM ERRO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
Compete ao contribuinte elucidar eventuais erros de preenchimento da DCTF, que deve ser retificada no prazo legal e estar de acordo com os valores declarados na DCOMP e na DIPJ.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Conforme Súmula CARF no 164, a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
A apresentação dos Livros Diário e Razão comprovam o erro de fato no preenchimento da DCTF, devidamente retificada após o despacho decisório. Na ausência destes documentos, as informações declaradas na DIPJ não podem ser confirmadas.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902091/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.855 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
AUTOMETAL SBC INJECAO E PINTURA DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL PAGO A MAIOR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
TRANSMITIDA
COM
ERRO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
Compete ao contribuinte elucidar eventuais erros de preenchimento da DCTF,
que deve ser retificada no prazo legal e estar de acordo com os valores
declarados na DCOMP e na DIPJ.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Conforme Súmula CARF no 164, “a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.”
A apresentação dos Livros Diário e Razão comprovam o erro de fato no
preenchimento da DCTF, devidamente retificada após o despacho decisório.
Na ausência destes documentos, as informações declaradas na DIPJ não podem
ser confirmadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.852, de 20 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13819.902090/2015-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902091/2015-31
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.

Conforme relatado pela instância a quo, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP,
relativo a crédito de pagamento a maior oriundo de pagamento de estimativa mensal de CSLL,
referente ao período de apuração de 31/12/2012, com débitos declarados. O crédito informado
seria decorrente de pagamento indevido em razão de pagamento a maior.

O despacho decisório, acompanhado de análise do crédito, não homologou a
compensação declarada, por entender que o valor pago por meio do DARF havia sido utilizado
na quitação e débitos da contribuinte, de modo que não havia crédito disponível.

A contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade, por meio da qual
esclareceu, em síntese, que mero erro no preenchimento da DCTF não poderia ensejar a não
homologação, se de fato realizou pagamento indevido a maior, e que posteriormente retificou a
DCTF para refletir o valor indicado na DIPJ como o devido de CSLL no período.

Com a manifestação de inconformidade, juntou documentos, a saber:
PER/DCOMP, DCTF e DCTF retificadora.

O acórdão da DRJ, por sua vez, entendeu que a retificação da DCTF por si só não
seria capaz de demonstrar o erro na indicação do débito, como se infere do trecho mais relevante:

12. A ocorrência de “erro de fato” no preenchimento de declaração é
absolutamente plausível. Entretanto, a caracterização da ocorrência como
“erro de fato” requer evidências inequívocas. Na análise do presente
caso, o contribuinte não apresenta dados ou evidências que demonstre
esta possibilidade. O Recorrente declarou o débito na DCTF e o pagou
em Darf. Ao entregar a DIPJ, posteriormente à entrega da DCTF,
apresentou nova apuração com o valor de R$ 112.399,58. Entretanto, não
apresentou quaisquer documentos ou elementos de prova que justifique
esta alteração de apuração do débito.
13. A declaração em DCTF é confissão de dívida e constitui o crédito
tributário, diferentemente da DIPJ que é declaração informativa de dados
econômico-fiscais. Assim, em caso de conflito de informações quanto à
apuração e lançamento fiscal, em princípio, prevalece a declaração na
DCTF, salvo se restar evidenciado erro de fato em seu preenchimento.
14. Assim, entendo que as alegações e documentos apresentados não
foram suficientes para suprir os elementos de prova necessários ao
reconhecimento da apuração do(a) CSLL conforme pedido.
15. Sobre a importância das provas e evidências no âmbito das
determinações legais do processo administrativo fiscal, o dever do
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

julgador é verificar a validade dos argumentos e provas trazidas aos
autos.
16. Nos termos da legislação processual em vigor, em processos de
declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao
formular um pedido de restituição, ressarcimento ou uma declaração de
compensação ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar
seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do Código de Processo
Civil.
17. Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo
reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual
se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento, configurando-se
imprescindível, no caso de pagamento indevido, que seja comprovada a
regular apuração do débito devido no período, bem como sua quitação.
18. Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente
refletir a apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à
comprovação documental para aferição da certeza do crédito pleiteado.
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os
elementos de provas das alegações nela contidas.
19. Portanto, a contribuinte limitou-se a alegar sem trazer aos autos
qualquer prova do suposto pagamento indevido ou a maior,
inviabilizando reconhecer-se a existência de liquidez e certeza do crédito,
ambas necessárias para que se proceda à homologação da DCOMP em
litígio.

No recurso voluntário, reitera que cometeu um lapso no preenchimento da DCTF
entregue, e que essa circunstancia não poderia ter ensejado a não homologação da compensação,
porquanto efetivamente recolheu valor a maior. Defende que o não reconhecimento desse
pagamento importaria em violação ao princípio da verdade material. Argumenta que com a
manifestação de inconformidade apresentou PER/DCOMP debatida, a original, o mapa de
apuração de IRPJ e CSLL e a DCTF retificadora, os quais entendeu mais do que suficientes para
apurar suas alegações e demonstrar a existência do crédito. Busca demonstrar a operação que
levou ao erro, em atenção a sua boa-fé, e junta novos documentos. Afirma, ainda, que retificou a
DCTF e que está juntando novos documentos por mera liberalidade, pois a RFB já os teria.
Transcreve julgados do CARF que permitiram reconhecer créditos buscados em PER/DCOMP a
par da constatação de erros nas declarações. Pede ao final, seja dado provimento integral ao
recurso, e acosta os seguintes documentos: mapa de apuração do IRPJ e CSLL, DARF pago,
folha do livro razão, um documento sem identificação, onde aponta a apuração do IRPJ inicial e
conforme a DIPJ, ficha 12A e parte da DIPJ.

É o Relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade do recurso

O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão na data de 05/08/2020 (e-fl. 84), e
protocolou o recurso em 04/09/2020 (e-fl.87), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito
a.
Da possibilidade de juntada de documentos com o recurso voluntário

Inicialmente, recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao princípio
da verdade material, conforme justifico.

Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados pela
administração tributária federal.
Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos da
própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto
é assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da
revisão pelo Poder Judiciário.
Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa, os
tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de
sentença o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1
Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que processo é
expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os
órgãos do Poder Judiciário”.2
Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto
que não comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra
em outras duas regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei
(supremacia da lei) e a administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva
legal ou legalidade estrita, em matéria tributária). Se à Administração Pública é dado
anular os próprios atos maculados de ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão
deverá praticá-los em conformidade com a lei.

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao CARF
compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um
determinado momento.
Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não proferida
a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.

Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:

(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da
verdade material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a
Autoridade Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para
descobrir as circunstâncias em que determinado fato, que produziu efeitos
relevantes para a Administração Pública e para o administrado, ocorreu. 3
Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF, a
exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES.
DEDUTIBILIDADE. Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas
em recibos e declarações atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do
artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, cuja redação exige a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em
sua real expressão econômica. Recurso provido [Grifo nosso]
Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ

Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício:
1999 PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO
DA VERDADE MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser
interpretado com ressalvas, considerando a primazia da verdade real no
processo administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a
verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo

3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não
se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem
sozinhas. Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta
para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso
concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo
não é absoluto. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2005 CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE
FÁTICA Os acórdãos paradigmas, de forma similar ao caso dos autos,
apreciaram juntada de documento após a apresentação recurso voluntário,
decidindo de forma distinta a respeito da interpretação do artigo 16, do Decreto
70.235/1972. Assim, é verificada a similitude fática para o conhecimento do
recurso, como também divergência na interpretação da lei tributária. JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
COMPENSAÇÃO.
APÓS
RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da
complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo
e dos pedidos de perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA
Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete a posição
de todos os membros deste colegiado.
Ademais, apenas com o acórdão recorrido a contribuinte foi instada a apresentar sua
escrituração contábil.

Isso esclarecido, acresço que a possibilidade de juntar novos documentos em grau
recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no processo
administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Passo, então, à apreciação do mérito.

Da comprovação do erro de fato e da existência do crédito

A recorrente alega ter cometido erro no preenchimento da DCTF, que teria sido
corrigido por meio de DCTF retificadora, após o despacho decisório.

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

Analisando a documentação já constante nos autos, e aquelas ora trazidas pela
recorrente, entendo que não foi comprovados o erro e a existência do crédito, como
passo a demonstrar.

Os documentos acostados aos autos não apenas se revelaram incapazes de demonstrar a
ocorrência de erro, como inclusive comprovam que o valor devido de IRPJ em
dezembro de 2012 era o inicialmente declarado na DCTF original de R$ 487.851,41,
como se observa no mapa de apuração do IRPJ e CSLL (e-fl. 99):

O mesmo se observa na única folha do livro razão juntada à e-fl. 101:

A seguir, observa-se um documento sem identificação, produzido unilateralmente pela
recorrente (e-fl. 102), onde consta que o IRPJ a pagar seria de R$ 304.219,10:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

-
Esse valor é o que constou na ficha 12A e DIPJ (e-fl. 103)

No caso, invoco o enunciado da Súmula CARF no 164, que preconiza que “a
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.”

De fato, a mera retificação da DCTF não é capaz de comprovar o erro alegado, ao
contrário do defendido pela recorrente.

No caso concreto, apesar de instada a apresentar a sua escrituração, a recorrente trouxe
parcos elementos com o recurso voluntário, o que lhe cabia. Relembre-se, por oportuno,
que a ECD5 somente se tornou obrigatória a partir de janeiro de 2014, de modo que na
época a RFB não dispunha da documentação contábil da recorrente.

5 A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição
da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de
transmitir, em versão digital, os seguintes livros:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

Com efeito, os documentos acostados aos autos não se mostram capazes de comprovar o
erro alegado, uma vez que a correta apuração do imposto de renda devido no ano-
calendário de 2012 somente poderia ser demonstrada por meio de sua escrituração
contábil.

A recorrente trouxe aos autos apenas uma folha do livro razão onde consta exatamente o
valor declarado na DCTF original, de R$ 487.851,40.
O documento que supostamente apontaria o valor de IRPJ devido, não compõe sua
escrituração contábil, e foi produzido unilateralmente pela recorrente.

Conforme é consabido, “o lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.”6

Ou seja, a fonte de onde se extraem os elementos necessários à apuração do lucro real é
a documentação contábil do contribuinte, que não foi juntada aos autos na extensão
necessária à comprovação do erro alegado.

Ao contrário do quanto afirma a recorrente, não se trata de uma exigência formal, mas
sim da necessidade de que seja demonstrada a materialidade do crédito buscado, ou
seja, a sua existência, o que não se faz por meio da DIPJ, que deveria refletir os dados
constantes nos documentos contábeis. Na ausência destes elementos probatórios, não se
pode ter certeza se o que foi declarado efetivamente corresponde ao que foi escriturado.

Assim, vale lembrar que a decisão de piso corretamente apontou que a DIPJ não tem o
condão de fazer prova da escrituração, quando assentou que:

12. A ocorrência de “erro de fato” no preenchimento de declaração é
absolutamente plausível. Entretanto, a caracterização da ocorrência como “erro
de fato” requer evidências inequívocas. Na análise do presente caso, o
contribuinte não apresenta dados ou evidências que demonstre esta possibilidade.
O Recorrente declarou o débito na DCTF e o pagou em Darf. Ao entregar a
DIPJ, posteriormente à entrega da DCTF, apresentou nova apuração com o valor
de R$ 304.219,11. Entretanto, não apresentou quaisquer documentos ou
elementos de prova que justifique esta alteração de apuração do IRPJ.

13. A declaração em DCTF é confissão de dívida e constitui o crédito tributário,
diferentemente da DIPJ que é declaração informativa de dados econômico-
fiscais. Assim, em caso de conflito de informações quanto à apuração e
lançamento fiscal, em princípio, prevalece a declaração na DCTF, salvo se restar
evidenciado erro de fato em seu preenchimento.

Por fim, diga-se que a solução ora adotada está em consonância com o julgamento do
Resp 1.133.027/SP (Tema 375), pela sistemática dos recursos repetitivos, de vinculação

I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles
transcritos.

Segundo o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, estão obrigadas a adotar a ECD, em relação aos
fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014:

I - as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no lucro real;

6 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2019. P. 55.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

obrigatória ao CARF (art. 62, § 2o do RICARF), onde se assentou que a comprovação
do erro de fato e da efetiva existência do crédito é medida indispensável, como se
observa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o
erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode
rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente,
a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
(REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 16/03/2011)

Desse modo, entendo que a recorrente não logrou demonstrar o erro alegado, o
que leva à negativa de provimento do recurso voluntário.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902091/2015-31

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital